Tribunal: TJPA
Processo: 0002783-70.2016.8.14.0023
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002783-70.2016.8.14.0023

APELANTE: CARLOS FERREIRA DE ASSUNCAO

ADVOGADO DATIVO: DIANA MARIA MESQUITA DA MOTA BARROSO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO N.º: ____________.

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO N.º: 0002783-70.2016.8.14.0023.

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE IRITUIA/PA.

APELANTE:
CARLOS FERREIRA DE ASSUNÇÃO.

ADVOGADA DATIVA: DIANA MARIA MESQUITA DA MOTA, OAB/PA 29.880.

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO.

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO EM CONCURSO FORMAL (ARTIGOS 157, §2º, II C/C 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL).

INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO DEVIDAMENTE DECLARADA. RECURSO APRESENTADO FORA DO PRAZO. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 593 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

I- O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CRIMINAL CONTRA SENTENÇAS DEFINITIVAS DE CONDENAÇÃO PROFERIDAS POR JUIZ SINGULAR É DE 05 (CINCO) DIAS, NOS TERMOS DO ARTIGO 593 DO CPP.

II- NA HIPÓTESE, VERIFICA-SE INTEGRAL EXAURIMENTO DO LAPSO TEMPORAL PARA INTERPOSIÇÃO DA PRESENTE APELAÇÃO, DE MODO QUE ESTA DEVE SER DECLARADA INTEMPESTIVA, POIS HOUVE O TRÂNSITO EM JULGADO PARA A DEFESA DO APELANTE EM 08/04/2024. E, CONFORME ASSINATURA ELETRÔNICA, A DEFESA DO ACUSADO SOMENTE PROTOCOLOU RECURSO DE APELAÇÃO EM 18/04/2024, DEZ DIAS DEPOIS.

Recurso NÃO CONHECIDO, por ser intempestivo
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
não

conhecer
do recurso
,
nos termos do voto da Relatora.

32ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, a realizar-se no período de 30 de setembro a 07 de outubro do ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 07 de outubro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de CARLOS FERREIRA DE ASSUNÇÃO, por intermédio de Advogada Dativa, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da Vara Única de Irituia/PA
(ID. nº 20957023), que o condenou à pena de
06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, em regime inicial
Semiaberto
, além do pagamento de
40 (quarenta) dias-multa
, a
1/30
do salário-mínimo vigente.

Na
denúncia
(fls. 06/07, ID nº 20956796), o representante do Ministério Público narrou que no dia 14/05/2016, por volta das 20:00 horas, as vítimas ALINE e RAFAELA caminhavam em via pública quando foram abordadas pelo denunciado e um adolescente. As vítimas foram ameaçadas e tiveram seus pertences subtraídos. A dupla empreendeu fuga rumo à localidade em que moravam, porém, foram perseguidos por populares e ao serem alcançados foram agredidos fisicamente, até a chegada da polícia. Na polícia as vítimas reconheceram o denunciado como tendo sido um dos autores do assalto, bem como, tiveram os seus pertences devolvidos. Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 157, §2º, I e II, do Código Penal.

Na
sentença
(fls. 322/329, ID nº 20957023), a denúncia foi julgada parcialmente procedente, condenando o acusado nas sanções punitivas dos artigos 157, §2º, II c/c 70, ambos do Código Penal.

No dia 18/04/2024 a Defesa apresentou Recurso de Apelação.

Em suas
razões recursais
(fls. 355/356, ID nº 20957031) o recorrente pugnou pela absolvição por insuficiência de provas, e, subsidiariamente pela desclassificação para furto.

Em sede de
contrarrazões
(fl. 364/368, ID nº 20957038), o representante do Ministério Público opinou pelo
não
conhecimento
do recurso interposto, por ser intempestivo.

Nesta
Instância Superior
(fls. 371/379, ID nº 22020871), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, manifestou-se pelo
não
conhecimento
do recurso, ante a incidência da intempestividade.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo ao mérito da pretensão recursal.

Adianto que o recurso
não
deve ser conhecido.

Nos termos do artigo 593, inciso I, do Código de Processo Penal, o prazo para interposição de Apelação Criminal contra sentenças definitivas de condenação proferidas por juiz singular é de
05 (cinco) dias
. A propósito transcrevo o mencionado dispositivo legal:

Art. 593
. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:

I - das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular;

Neste caso, o apelante tomou ciência da sentença atacada em 02 de abril de 2024,
ID nº 20957027, fl. 348,
tendo comparecido na secretaria do juízo, como se comprova da certidão constante dos autos. Sendo assim, o prazo para a interposição da apelação consumou-se em
08 de abril de 2024
.

Portanto, uma vez que a apelação foi interposta em 18 de abril de 2024, há de ser considerada intempestiva em razão do integral exaurimento do prazo recursal.

Acerca do não conhecimento do recurso em razão de sua intempestividade é pacífico o entendimento jurisprudencial, senão, vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL INTEMPESTIVA. NÃO CONHECIMENTO. CONSTATAÇÃO DA REGULAR INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA E DO APELANTE DO TEOR DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO FORA DO PRAZO. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DO PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. NÃO CONHECIMENTO.
(TJ-BA - APL: 05291586420198050001, Relator: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS, SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 04/11/2021).

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA APREENDIDA. APELAÇÃO CRIMINAL INTEMPESTIVA. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO OU INTERRUPTIVO DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO CABÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO
. - O pedido de reconsideração não tem o condão de interromper, tampouco de suspender o prazo para apresentação do recurso cabível; - Tendo em vista que a presente Apelação Criminal foi interposta fora do prazo legal, a mesma não deve ser conhecida; - RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJ-AM - APR: 02073096820218040001 Manaus, Relator: Mirza Telma de Oliveira Cunha, Data de Julgamento: 30/08/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/08/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA NA ORIGEM. INTEMPESTIVIDADE DEVIDAMENTE DECLARADA. RECURSO E RAZÕES DO APELO APRESENTADOS FORA DO PRAZO. AGRAVO DESPROVIDO
. 1. Não obstante a jurisprudência desta Corte entenda que constitui mera irregularidade a apresentação tardia das razões recursais, desde que a interposição do apelo ocorra tempestivamente (HC n. 692.012/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/9/2021, DJe de 4/10/2021), no caso dos autos, verifica-se que a própria interposição do recurso em questão foi intempestiva, não apenas a apresentação das razões, afastando, portanto, tal entendimento. 2. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no RHC: 163304 GO 2022/0102295-9, Data de Julgamento: 13/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2022).

Diante do exposto, e na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça,
NÃO CONHEÇO
desta apelação em razão de sua
intempestividade
.

É como voto
.

Belém, 08/10/2024